Tribunal: TCU
Processo: 006.671/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de adequação de capacidade (duplicação, alargamento, melhorias etc.) na BR-135/MA - Subtrecho: Estiva (Estreito dos Mosquitos) - Entr. BR 402 (Bacabeira), segmento km 25,0 ao km 51,3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria do Fiscobras 2017 realizada pela Seinfra RodoviaAviação nas obras de adequação de capacidade (duplicação, alargamento, melhorias etc.) na BR-135/MA - Subtrecho: Estiva (Estreito dos Mosquitos) - Entr. BR 402 (Bacabeira), segmento km 25,0 ao km 51,3, com extensão de 26,3 km, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 converter estes autos em Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 252 do Regimento Interno do TCU, em face das irregularidades verificadas nas obras de adequação da BR135/MA - km 25,0 ao km 51,3 - Contrato 15. Processo 000620/2012-0 0, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o consórcio Serveng/Aterpa M. Martins, especialmente em virtude da degradação precoce do pavimento e da presença de excessivas depressões no sentido longitudinal da rodovia, sem que tenha sido efetivada a tempestiva correção desses defeitos, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/1993; 9.2 citar os responsáveis a seguir relacionados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia indicada, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.2.1 Irregularidade: Execução de serviços com qualidade deficiente - Capa do pavimento. 9.2.1.1 Responsáveis solidários: consórcio Serveng/Aterpa M. Martins (constituído pelas empresas Serveng Civilsan S/A-Empresas Associadas de Engenharia e Construtora Aterpa M. Martins S/A) e empresa Maia Melo Engenharia Ltda. 9.2.1.1.1 Quantificação do débito: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 12.032.547,32 30/11/2011 9.2.2 Irregularidade: Execução de serviços com qualidade deficiente - Depressões no pavimento. 9.2.2.1 Responsáveis solidários: consórcio Serveng/Aterpa M. Martins (constituído pelas empresas Serveng Civilsan S/A-Empresas Associadas de Engenharia e Construtora Aterpa M. Martins S/A) e empresa Maia Melo Engenharia Ltda. 9.2.2.1.1 Quantificação do débito: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 432.275,20 30/11/2011 9.3 autorizar a realização das diligências e inspeções, com fundamento no §1o do art. 157 do Regimento Interno do TCU, no âmbito do processo de Tomada de Contas Especial a ser autuado, necessárias à apuração de possível valor adicional de dano ao erário a ser ressarcido; 9.4 recomendar ao Dnit, com fulcro no art. 250, III, do RI/TCU, que caso seja de seu interesse e oportunidade, tome de imediato as providências necessárias para a realização de novo procedimento licitatório com o intuito de sanar os defeitos remanescentes da obra realizada no trecho da BR-135 sob exame; 9.5 dar ciência desta deliberação ao DNIT e às empresas interessadas; 9.6 dar ciência desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno.